Tribunal: STF
Processo: RHC 256703
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no AgRg no HC 971.887/SP, assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, utilizado como substituto de revisão criminal, em situação sem competência originária do Superior Tribunal de Justiça. 2. O agravante pleiteia a reconsideração da decisão ou, alternativamente, a concessão da ordem para absolvição ou reconhecimento do tráfico privilegiado, com efeitos na pena. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental apresenta novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, e se o habeas corpus pode ser utilizado como substituto de revisão criminal. III. Razões de decidir 4. O agravo regimental não apresentou novos argumentos que pudessem alterar o entendimento da decisão anterior. 5. O habeas corpus foi utilizado de forma inadequada como substituto de revisão criminal, sem competência originária do Superior Tribunal de Justiça, conforme art. 105, inciso I, alínea "e", da Constituição Federal. 6. A decisão agravada foi mantida com base em argumentos consistentes e respaldados na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: "1. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado. 2. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de revisão criminal sem competência originária do Superior Tribunal de Justiça"”. (eDOC 41, p. 1-2)



    O recorrente narra (eDOC 47) haver sido condenado definitivamente, como incurso no art. 33, caput, c/c art. 40, V, ambos da Lei 11.343/2006, à pena de 7 anos, 11 meses e 8 dias de reclusão, e pagamento de 793 dias-multa.



    Afirma que é manifestamente ilegal a decisão do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do writ ao fundamento de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal.



    Argumenta que “o presente Habeas Corpus foi impetrado seis dias depois da formação do trânsito em julgado. Mas a mera existência do trânsito em julgado, certificado na semana anterior, não é fundamento suficiente para afastar do Poder Judiciário o Poder/Dever de conhecer as ilegalidades até ele levadas e negar a prestação jurisdicional devida ao caso”. (p. 4)



    Requer o provimento do recurso ordinário em habeas corpus para que seja determinado “ao Superior Tribunal de Justiça que conheça da presente impetração, examinando o mérito do pedido neste writ trazido”. (p. 8)



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso ordinário. (eDOC 72)



    É o relatório.



    Decido.



    O Superior Tribunal de Justiça não conheceu do writ, ao fundamento de que a condenação transitou em julgado em 17.12.2024, não sendo admitido habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal.



    Transcrevo, a propósito, trecho do acórdão recorrido:



    “É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. 



    Conforme exposto na decisão agravada, o presente writ investe contra acórdão que transitou em julgado em 17/12/2024. Diante disso, não deve ser conhecido, pois foi utilizado como substituto de uma revisão criminal, em uma situação na qual não se configurou a competência originária desta Corte. 



    Conforme o art. 105, inciso I, alínea "e", da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça, originariamente, "as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados". Nessa linha: (AgRg no HC n. 908.122/MT, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/8/2024, D Je de 2/9/2024.) 



    A toda evidência, o decisum agravado, ao ratificar o acórdão contestado, rejeitou as alegações da defesa por meio de argumentos consistentes, os quais encontram respaldo na jurisprudência desta Corte Superior”. (eDOC 41, p. 3)



    Verifica-se, de início, que o presente writ trata de um substitutivo de revisão criminal, haja vista que a ação penal já transitou em julgado. Assim, manifesto o seu descabimento, porquanto a jurisprudência desta Corte é firme em proclamar que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal. Confira-se, nesse sentido: RHC 206.548 AgR, rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DIe 2.6.2022; e HC 147.301, rel. p/ acórdão Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.3.2019.



    Ainda que superado esse óbice, melhor sorte não socorre o paciente.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado como incurso no art. 33, caput, c/c art. 40, V, ambos da Lei 11.343/2006, à pena de 7 anos, 11 meses e 8 dias de reclusão, e pagamento de 793 dias-multa.



    Na origem, a Defensoria Pública da União busca a absolvição do paciente ou, subsidiariamente, o reconhecimento do tráfico privilegiado, conforme o artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas.



    Colho do acórdão do TJSP:



    “Narra a denúncia (fls. 152/154) que no dia “... no dia 04 de agosto de 2022, por volta 15h00min, na Rua Expedicionário Antônio Senne, nesta cidade e Comarca de Cruzeiro/SP, MATEUS EDUARDO DA SILVA e CLAUDIO DAVID DA SILVA, agindo em concurso e com unidade de desígnios, traziam consigo e transportavam para fins de tráfico, entre Estados da Federação, 90 (noventa) porções de cocaína, com peso aproximado de 82,5 gramas; e 01 (uma) porção de maconha, com peso bruto aproximado de 36,5 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls.20/21, auto de constatação preliminar de fls.26/28, fotografia de fl.30 e laudo pericial definitivo às fls.144/146.



    [...]



    A materialidade do delito está consolidada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), boletim de ocorrência (fls. 03/06), auto de exibição e apreensão (fls. 20/21), laudo de constatação (fls. 26/28), laudo químico-toxicológico (144/146) e pela prova oral colhida.



    [...]



    A causa de aumento prevista no artigo 40, inciso V, da Lei 11.343/06, restou comprovada. 



    Os réus receberam ordem de parada na cidade de Passa Quatro/MG, fugindo da abordagem policial, somente sendo abordados em Cruzeiro/SP, após dispensarem os entorpecentes durante a fuga.



    [...]



    Passo à dosimetria da pena. 



    A pena-base de ambos os acusados foi fixada em 1/5 (um quinto) acima do mínimo legal, em 06 (seis) anos de reclusão, e 600 (seiscentos) dias-multa, nos seguintes termos:



    “(...) Considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, pesa contra os réus o fato de manterem grande quantidade de drogas em seu poder, dentre as quais a de alta nocividade cocaína (90 porções), que causa grande dependência nos usuários e é muito nociva a sua saúde. Ademais, acentuada a culpabilidade dos acusados ante a fuga em direção perigosa por longa distância com o fim de se esquivar da abordagem policial. Dessa feita, a pena deve ser fixada acima do mínimo legal em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, fixado o valor unitário, ante a ausência de maiores elementos acerca da condição econômica do réu, em um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido até a data da efetiva execução da sanção pecuniária” (fls. 428/429).



    Exacerbada a culpabilidade dos acusados, que fugiram da abordagem policial por considerável distância, entre dois estados da federação, sendo o veículo conduzido de maneira perigosa, o que justifica o aumento da pena-base. 



    Por outro lado, a quantidade de entorpecentes apreendidos (cocaína, com peso aproximado de 82,5 gramas e maconha, com peso bruto aproximado de 36,5 gramas) não excede o comum, não justificando a exasperação da reprimenda.



    Assim, presente uma circunstância judicial, a pena deve ser fixada em 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no piso, para cada acusado. 



    Na segunda fase, as reprimendas sofreram o acréscimo de 1/6 (um sexto), pois ambos os réus ostentam reincidência, frise-se, específica, (processos de n°. 0000728-31.2017.8.26.0621 e 0007865-48.2010.8.26.0156 fls. 170/173 e 174/181), atingindo 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no piso, para cada acusado. 



    Na terceira fase a pena foi majorada na fração de 1/6 (um sexto), em razão de o tráfico estar sendo realizado entre estados da Federação (artigo 40, inciso V, da Lei Antidrogas), perfazendo 07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 08 (oito) dias de reclusão e pagamento de 793 (setecentos e noventa e três) dias-multa, no mínimo legal, para cada réu. 



    Inviável o pedido das Defesas, de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, ante as reincidências específicas dos acusados”. (eDOC 4)



    De início, observo que a materialidade e autoria delitiva foram suficientemente comprovadas auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão, laudo de constatação, laudo químico-toxicológico e pela prova oral colhida.



    Para a concessão do redutor, o réu deve cumprir quatro requisitos, segundo os termos do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006: (i) ser o agente primário; (ii) possuidor de bons antecedentes; (iii) não se dedicar a atividades criminosas; e (iv) não integrar organização criminosa.



    Na espécie, todavia, está comprovado que o paciente é reincidente, o que afasta a possibilidade de aplicação do redutor. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). 3. Aplicação do redutor do §4º do art. 33 da Lei de Drogas. 4. Impossibilidade. Reincidência. A minorante em questão tem como requisitos, entre outros, a primariedade e os bons antecedentes, hipóteses que não ocorrem na espécie. 5. Agravo regimental desprovido”. (HC 228242 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, Dje. 1.3.2024)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 312 c/c 192).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente